Tribunal: TJES
Processo: 5000127-28.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento do SUS; Consulta
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-28.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros

APELADO: SUELEN LEAL LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011. INAPLICABILIDADE DE LIMITES ADMINISTRATIVOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ART. 85 DO CPC. TEMA 1.313 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para fornecimento de consulta com reumatologista, arbitrou honorários em favor de advogada dativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 2. O ente público recorrente sustenta a necessidade de redução da verba honorária para que seja observado o teto estabelecido no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 (R$ 880,00).

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário está vinculado aos limites de remuneração de defensores dativos fixados unilateralmente pelo Poder Executivo e se o valor arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de Decidir
4. A nomeação de defensor dativo é obrigatória quando o Estado não disponibiliza assistência jurídica integral e gratuita por meio da Defensoria Pública na comarca, incumbindo ao ente público o dever de remunerar o encargo. 5. Atos normativos unilaterais do Poder Executivo não possuem o condão de restringir a atividade jurisdicional de arbitramento de honorários, devendo a verba ser fixada pelo magistrado consoante os critérios do art. 85 do CPC. 6. Segundo o Tema 1.313 do STJ, em ações de saúde, o proveito econômico é inestimável, o que atrai a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos aplicados pelo juízo de origem. 7. O montante de R$ 1.000,00 reflete o zelo profissional em demanda urgente de proteção à saúde, não cabendo a redução do art. 90, § 4º, do CPC em razão da resistência apresentada pelo Estado em sede de contestação.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoram-se os honorários devidos pelo Estado para o valor total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 10. Tese de julgamento: "1. O arbitramento judicial de honorários ao advogado dativo não se submete a limites previstos em decretos ou tabelas administrativas do Poder Executivo. 2. Nas ações que versam sobre o direito à saúde, a fixação de honorários deve ocorrer por apreciação equitativa ante o proveito econômico inestimável".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 90, § 4º; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313; STJ, REsp 1743604/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.09.2018; TJES, Apelação Cível nº 5000132-45.2021.8.08.0031, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, Apl 0001073-46.2017.8.08.0023, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 11.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo d. Juízo de Atílio Vivacqua que, integrada em sede de embargos de declaração, julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por SUELEN LEAL LIMA, para determinar o fornecimento de consulta com reumatologista à autora, arbitrando honorários em favor da advogada dativa nomeada, Dra. Mylena Lima Alves (OAB/ES 36.610), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id. 17594205), o apelante insurge-se exclusivamente contra o valor da verba honorária. Sustenta a necessidade de observância ao teto de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) estabelecido pelo Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 para procedimentos cíveis. Invoca o Tema 1.313 do STJ para defender a fixação por equidade e requer, subsidiariamente, a redução da verba pela metade, com fulcro no art. 90, § 4º, do CPC, sob o argumento de baixa complexidade da demanda.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 17594214), argumentando que o decreto administrativo não vincula o Judiciário e que o valor arbitrado é condizente com o zelo profissional e a responsabilidade técnica exigida em demandas de saúde. Pugna pela manutenção da sentença e fixação de honorários recursais.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000127-28.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELEN LEAL LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo de Atílio Vivacqua que, integrada em sede de embargos de declaração, julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
SUELEN LEAL LIMA
, para determinar o fornecimento de consulta com reumatologista à autora, arbitrando honorários em favor da advogada dativa nomeada, Dra. Mylena Lima Alves (OAB/ES 36.610), no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Poder Judiciário arbitrar honorários para advogado dativo em valor superior ao teto estabelecido no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

De início, é cediço que a nomeação de defensor dativo é imperativa quando o Estado não disponibiliza assistência jurídica integral e gratuita por meio da Defensoria Pública na respectiva comarca, como ocorre no caso de Atílio Vivácqua. Nessas hipóteses, o dever de remunerar o múnus exercido pelo profissional recai sobre o ente público.

Quanto ao valor da remuneração, o Estado apelante sustenta a aplicação do limite administrativo de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais). Todavia, como bem assentado por esta 1ª Câmara Cível, atos normativos unilaterais do Poder Executivo não possuem o condão de restringir a atividade jurisdicional de arbitramento de honorários, que deve se pautar nos critérios de razoabilidade e nos parâmetros do art. 85 do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. No caso, a causídica dos apelantes atuou no processo como advogada dativa, havendo nestes autos comprovação de que a Defensoria Pública não está devidamente estruturada na Comarca na qual tramitou a demanda para atender aos interesses dos economicamente hipossuficientes. 2.- Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que "inexistindo Defensoria Pública ou no caso de insuficiência desses profissionais, compete ao Estado arcar com a verba honorária do Defensor Dativo" (REsp 1743604/CE, Rel. Ministro Herman Benjamim, Segunda Turma, julgado em 06-09-2018, DJe 27-11-2018). 3. Sobre os parâmetros para definição do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que "Não há que se cogitar a aplicação da Tabela organizada pela OAB, da Resolução nº 558 do CNJ ou do Decreto nº 2821-R/2011, por traduzirem atos normativos que estabelecem, unilateralmente, os valores a ser pagos aos defensores, devendo o magistrado fixar a verba honorária consoante os critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC/15" (TJES; Apl 0001073-46.2017.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11-09-2018; DJES 19-09-2018). (...) Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 5000132-45.2021.8.08.0031, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 14/11/2024).

No tocante à metodologia de cálculo, o Tema 1.313 do STJ de fato orienta que, em ações de saúde, o proveito econômico é inestimável, devendo-se utilizar a apreciação equitativa. No caso em tela, o juízo a quo observou tal diretriz ao fixar o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Tal valor não se mostra excessivo. Pelo contrário, reflete o zelo da causídica que atuou em demanda urgente, cuidando de impulsionar o feito e garantir o acesso à saúde da autora portadora de fibromialgia. A natureza do direito tutelado (vida e saúde) afasta a alegação de simplicidade extrema da causa.

Por fim, revela-se inaplicável a redução do art. 90, § 4º, do CPC. O Estado não cumpriu a obrigação de forma simultânea ao reconhecimento do pedido; ao revés, apresentou contestação arguindo preliminares e defendendo a manutenção da fila de espera, o que forçou a dilação processual até a sentença definitiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários devidos pelo Estado em favor da advogada dativa para o valor total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)